Tribunal: TJPA
Processo: 0008909-97.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008909-97.2011.8.14.0028

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: EDUARDO NASCIMENTO SILVA, ROBERTA SIRILO DA VITORIA SILVA, E N SILVA E CIA LTDA, FRANCISCO ELEXANDRO NASCIMENTO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008909-97.2011.814.0028

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL DE MARABÁ

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADO: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES OAB/PA 15.201-A

APELADO: E N SILVA & CIA LTDA

ADVOGADO: MÊNILLY LÓSS GUERRA OAB/PA 14.831

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - POSSIBILIDADE - PREVISÃO CONTRATUAL - COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CUMULAÇÃO INDEVIDA - INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DECAIMENTO MÍNIMO DO PEDIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O apelante argumenta ser legal a incidência da comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios.

2. Da análise dos autos, verifico ter sido pactuada (ID nº 1428352 – p.10) a incidência da cobrança de comissão de permanência com multa contratual e juros moratórios, o que é vedado, consoante entendimento dominante do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Sumula 472.

3. No que concerne aos honorários de sucumbência, observa-se, de fato, que o apelante decaiu em parte mínima dos pedidos formulados pelo autor, merecendo, portanto, que a sentença, nesta parte, seja reformada, para que haja a inversão do ônus sucumbencial, a fim de que o requerente arque com as despesas e honorários de sucumbência, conforme estabelece o art. 86. Parágrafo único do CPC.

4
.
Recurso conhecido e parcialmente provido

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, para tão somente inverter o ônus sucumbencial, determinando que o requerido, ora apelado, arque com as despesas e honorários de sucumbência, conforme estabelece o art. 86, parágrafo único do CPC, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __________ dias do mês de _______ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008909-97.2011.814.0028

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL DE MARABÁ

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADO: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES OAB/PA 15.201-A

APELADO: E N SILVA & CIA LTDA

ADVOGADO: MÊNILLY LÓSS GUERRA OAB/PA 14.831

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
, julgou PARCIALMENTE procedente as pretensões esposadas na exordial.

Em suas razões, pugna pela reforma da sentença, sob a assertiva de que os encargos contratuais se encontram expressamente previstos no contrato.

O ora apelado deixou de apresentar contrarrazões conforme certidão (Id. nº 4501721).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que satisfeitos os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de apelo interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação “para condenar as partes rés ao pagamento dos valores indicados na inicial ao autor BANCO DO BRASIL S/A, com a exclusão da comissão de permanência com outros encargos moratórios, conforme vier a ser apurado em liquidação de sentença, e extingo o processo com resolução do mérito.”

Deixo de apreciar ponto a ponto quanto às insurgências, uma vez que na sentença não há nada discordante do alegado em sede de Recurso com relação aos juros contratuais, tampouco pouco com relação aos encargos moratórios, mas tão somente quanto à comissão de permanência e aos honorários de sucumbência.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

No que se refere à comissão de permanência resta pacificado o entendimento de que esta não pode ser cobrada de forma cumulativa com outros encargos. Veja-se julgamento do STJ em recurso repetitivo (temas 618, 619, 620 e 621):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE. 1. A comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios (enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ).2. Tratando-se de relação de consumo ou de contrato de adesão, a compensação/repetição simples do indébito independe da prova do erro (Enunciado 322 da Súmula do STJ).3. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN.4. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 5. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil.6. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008.7. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).9. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.11 . Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

Contudo, da análise dos autos verifico ter sido pactuada (ID nº 1428352 – p. 10) a incidência da cobrança de comissão de permanência com multa contratual e juros moratórios, o que é vedado, consoante entendimento dominante do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Sumula 472:

A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

Sendo assim não há que se falar na legalidade de sua cobrança, pelo que mantenho a sua exclusão da condenação.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Em relação a tal matéria, observa-se, de fato, que o apelante decaiu em parte mínima dos pedidos formulados pelo autor, merecendo portanto, que a sentença, nesta parte, seja reformada, para que haja a inversão do ônus sucumbencial, a fim de que o requerente arque com as despesas e honorários de sucumbência, conforme estabelece o art. 86, parágrafo único do CPC.

Posto isso,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para tão somente inverter o ônus sucumbencial, determinando que o requerido, ora apelado, arque com as despesas e honorários de sucumbência, conforme estabelece o art. 86, parágrafo único do CPC.

É como voto.

Belém, ____ de _______ de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 14/07/2021